Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735543-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: REGINA CELIA DE SOUZA MELO, DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1. Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2. Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pela pelos substituídos. 2.1. Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2. Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3. A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da AGE, cuja ata revela a concordância dos associados do Sindireta/DF com o valor proposto pela banca de patronos, bem como que não é um terceiro estranho à lide, e, sim, o substituto processual dos recorridos. Articula ausência de prova acerca do pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria o provimento do recurso. Assevera que não há que se falar em qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a exemplo da filiação ou da formalização de contrato individual ou termo. Argumenta que o contrato firmado indicou os beneficiários alcançados pelas medidas judiciais contratadas, não havendo na lei a necessidade de sua individualização. Discorre sobre a sua atuação no feito, cujo trabalho merece ser remunerado. Aduz o direito de reter os honorários contratuais, tendo em vista que a verba é devida em consequência de mandato. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1965394/DF, firmou o entendimento (Tema 1.175) no sentido de que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir no tocante à mencionada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028